Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. DETENTO. SUICÍDIO. FALHA. DEVER. PROTEÇÃO. INTEGRIDADE E VIDA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. MÃE DO EX-DETENTO. DOR. SOFRIMENTO. CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de reparação por dano moral à mãe de detento em decorrência do suicídio deste na prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado deve ser responsabilizado pelo suicídio de preso; (ii) saber qual o valor da reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento quando falha no seu dever de proteção e não há rompimento do nexo de causalidade.
4. Deve ser reconhecida a falha estatal no dever de proteção do preso diante da ciência do quadro de saúde mental deste e a inércia do ente público em salvaguardar a vida e a integridade física do detento.
5. A conduta violadora aos direitos da personalidade gera dano moral.
6. O valor da reparação do dano moral deve atender ao caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.

Teses de julgamento: "1. O Estado deve ser condenado ao pagamento de reparação por danos morais a mãe de detento que se suicidou em razão da inobservância do dever de proteção à vida e integridade do preso. 2. O valor do dano moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação e atentar-se ao caso concreto".
________
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 5o, XLIX.
Jurisprudência Relevante: Tema no 592/STF.